Tribunal: STF
Processo: RE 197699
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
ACUMULAÇÃO - PROVENTOS - VENCIMENTOS. Na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo profundas
reservas, a Carta de 1988 somente viabiliza a acumulação de
proventos e vencimentos quando envolvidos cargos, funções ou
empregos acumuláveis na atividade (Recurso Extraordinário nº
163.204-6-SP, relatado pelo Ministro Carlos Velloso, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 31 de março de 1995). Convicção
pessoal colocada em plano secundário visando à uniformização de
tratamento.